Tribunal: TJES
Processo: 5003198-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003198-
2
9.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGVD
O
:
ERMES AURICH

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓR
DÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MÚTUO
BANCÁRIO - PEDIDO DE
SUSPENSÃO
-
INCAPACIDADE DE LIQUIDEZ DA
PARTE CONTRAENTE
-
POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – P
erfilh
a-se
o entendimento de que as instituições financeiras não estão obrigadas a realizarem prorrogações de contratos em razão da dificuldade financeira da parte contraente, mormente quando ela decorre do próprio risco da atividade. Todavia, ao menos neste momento, considerando que a decisão de suspensão já fora tomada na origem, entendo por bem estabelecer o contraditório e ouvir a parte adversa para, ao depois, em sede de julgamento colegiado adotar o melhor caminho a ser seguido.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do
banco/
agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003198-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ERMES AURICH
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003198-
2
9.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGVD
O
:
ERMES AURICH

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que, acolhendo o pleito liminar autoral, suspendeu a cobrança decorrente do mútuo bancário firmado entre as partes.

Em suas razões, o recorrente sustenta que inexiste razão para a referida suspensão, uma vez que o contrato firmado com o recorrido já fora prorrogado por mais de um ano justamente em razão da possível dificuldade financeira vivenciada por ele. Sustenta, outrossim, que a instituição não é obrigada a renegociar o contrato toda vez que a parte contraente estiver em dificuldade financeira. Por fim, sustenta que o crédito obtido pelo agravado fora direcionado a compra de caminhão para utilização na produção e em fretes, razão pela qual a crise hídrica por si só não justificaria a inadimplência.

Decisão ID 1375073, recebendo o recurso no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003198-
2
9.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGVD
O
:
ERMES AURICH

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que, acolhendo o pleito liminar autoral, suspendeu a cobrança decorrente do mútuo bancário firmado entre as partes.

Em suas razões, o recorrente sustenta que inexiste razão para a referida suspensão, uma vez que o contrato firmado com o recorrido já fora prorrogado por mais de um ano justamente em razão da possível dificuldade financeira vivenciada por ele. Sustenta, outrossim, que a instituição não é obrigada a renegociar o contrato toda vez que a parte contraente estiver em dificuldade financeira. Por fim, sustenta que o crédito obtido pelo agravado fora direcionado a compra de caminhão para utilização na produção e em fretes, razão pela qual a crise hídrica por si só não justificaria a inadimplência.

Decisão ID 1375073, recebendo o recurso no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar
pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Como é cediço, pelo recurso de agravo o tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência, com a possibilidade de o relator liminarmente suspender os efeitos da decisão de deferimento, ou de liminarmente deferir a medida (pelo impropriamente denominado ‘efeito ativo’ do provimento) nos casos de urgência urgentíssima e quando convencido o relator da ocorrência dos pressupostos referidos no citado art.995, Parágrafo único.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
[1]
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".(grifei).

Partindo das premissas supra, penso que na situação em tela, inobstante me pareça verossímil a alegação recursal, entendo por bem receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

De fato, reconheço e perfilho o entendimento de que as instituições financeiras não estão obrigadas a realizarem prorrogações de contratos em razão da dificuldade financeira da parte contraente, mormente quando ela decorre do próprio risco da atividade.

Todavia, ao menos neste momento, considerando que a decisão de suspensão já fora tomada na origem, entendo por bem estabelecer o contraditório e ouvir a parte adversa para, ao depois, em sede de julgamento colegiado adotar o melhor caminho a ser seguido.

De toda sorte, o risco para a instituição financeira com a postergação do possível deferimento do seu pleito é diminuto, não sendo passível de causar-lhe prejuízo que justifique o provimento do recurso neste momento.

Ressalte-se,
ainda,
que ainda não foram realizados
todos os
atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003198-
2
9.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGVD
O
:
ERMES AURICH

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓR
DÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MÚTUO
BANCÁRIO - PEDIDO DE
SUSPENSÃO
-
INCAPACIDADE DE LIQUIDEZ DA
PARTE CONTRAENTE
-
POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – P
erfilh
a-se
o entendimento de que as instituições financeiras não estão obrigadas a realizarem prorrogações de contratos em razão da dificuldade financeira da parte contraente, mormente quando ela decorre do próprio risco da atividade. Todavia, ao menos neste momento, considerando que a decisão de suspensão já fora tomada na origem, entendo por bem estabelecer o contraditório e ouvir a parte adversa para, ao depois, em sede de julgamento colegiado adotar o melhor caminho a ser seguido.

2
-
N
ão há como extrair, em cognição sumária, o requisito da verossimilhança das alegações em favor do
banco/
agravante, o que deverá ser melhor analisado pelo douto magistrado de piso após cognição exauriente, devendo por enquanto, ser mantida incólume a r. decisão guerreada.

3 -

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar

provimento
ao recurso
.

Vitória-ES, 01 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.